Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001244-32.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Casamento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), HELENA OLIVEIRA ROSSI - CPF: 137.020.188-59 (EMBARGANTE), ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 21.282.131/0001-89 (EMBARGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO – CRITÉRIO DO JUÍZO
A QUO
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA
– REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001244-32.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

HELENA OLIVEIRA ROSSI

EMBARGADO:

ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
HELENA OLIVEIRA ROSSI
, em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que lhe impôs a
a prestação de caução para a manutenção da sua posse sobre o veículo objeto de execução.

Alega a parte embargante que o acórdão é omisso no tocante a hipossuficiência da Embargante, afirmando que nos autos dos embargos de terceiro de n.o 1003457- 78.2020.8.11.0086, no Id. n.o 46484420, foi apresentado um extrato de negativação da Embargante, onde verifica-se o seu estado financeiro debilitado.

Junta em sede de embargos o extrato retirado em órgão oficial e atualizado requerendo a manifestação acerca da hipossuficiência financeira da Embargante, uma vez que presentes todos os indícios.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id 107970971).

O embargado se manifestou no Id. 108434481, pugnando pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO – CRITÉRIO DO JUÍZO A QUO –HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de caução é uma faculdade do juiz quando concede tutela de urgência para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, consoante art. 300, §1o do CPC, que pode ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la, situação não demonstrada nos autos
”.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que não ficou demonstrada a hipossuficiência da parte agravante, ora embargante, a ponto de dispensá-la quanto à exigência da caução, que, aliás, encontra expressa previsão legal no art. 300, §1o, do CPC, mediante uma faculdade conferida ao julgador, justamente para viabilizar eventual perdas e danos à parte contrária, de modo que se mostra devida, não ensejando seu afastamento, ainda que sob a alegação de encontrar-se vivenciando dificuldades financeiras.

De mais a mais, deixo de analisar os documentos acostados em sede de embargos de declaração, porquanto se trata de inovação recursal, sendo incabível sua apreciação neste momento processual.

Dessarte, restou devidamente fundamentado no
decisum
que a situação de hipossuficiência alegada não restou comprovada nos autos, não havendo falar em omissão.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado no tocante a dispensa da caução, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. O “novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)”.
(N.U 0145981-87.2017.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 14/05/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021